Tribunal: TJDFT
Processo: 0715055-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS E ATIVOS OFÍCIO. FUNCEF. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não havendo efetiva demonstração no sentido de que o exequente envidou todos os esforços necessários à localização de bens do devedor passíveis de constrição, não há como exigir que o juízo singular, em observância do princípio da colaboração, realize pesquisas em todos os sistemas informatizados indicados por aquele.
2. No caso, mostrou-se correta a decisão recorrida que, diante do retorno negativo das pesquisas determinadas, indeferiu o requerimento de credor para a expedição de ofício à FUNCEF, sem que tenha demonstrado a plausibilidade do pedido, haja vista o não êxito de diversas medidas deferidas pelo magistrado para localizar bens ou valores em nome da executada.
3. Recurso conhecido e desprovido.